Tribunal: TJDFT
Processo: 0749390-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. ASTREINTES. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do Cumprimento de Sentença, acolheu os embargos de declaração dos exequentes e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos da petição inicial e se houve excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Compulsando-se os autos do cumprimento de sentença, constata-se que a petição inicial inclui o nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número de inscrição no RG e CPF e endereço de cada uma das partes, bem como indica expressamente o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicada, havendo o cumprimento dos requisitos descritos no artigo 524 do CPC.
4. Mostra-se inviável o afastamento da multa cominatória, cuja aplicabilidade foi reconhecida em sede recursal durante a fase de conhecimento, não sendo cabível rediscutir tal questão durante a fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não há excesso de execução quanto à cobrança das astreintes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Preenchidos os requisitos da petição inicial do cumprimento de sentença, não há vício formal que impeça seu processamento. 2. Não há excesso de execução quando verificada a aplicação regular de multa cominatória”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, II, 524.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1799230 de relatoria da Desa. Diva Lucy de Faria Pereira da 1a Turma Cível.